Tribunal: TJBA
Processo: 8128923-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128923-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALCI DE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO PARA TAXISTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. REQUISITO DE RESIDÊNCIA. MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E TELEOLÓGICA DA NORMA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ALCI DE OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado em face de ato do INSPETOR FAZENDÁRIO DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA – DAT METRO, denegou a segurança. O pleito originário visava garantir o direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo novo para atividade de taxista. A sentença fundamentou-se no não preenchimento do requisito de residência, por entender que o domicílio do impetrante em Simões Filho/BA não se enquadraria no conceito de "município circunvizinho" a Salvador/BA, município concedente do alvará. O recurso discute a correta interpretação da norma tributária, sustentando que Simões Filho, por integrar a Região Metropolitana de Salvador, atende à exigência legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o taxista com alvará expedido pelo Município de Salvador e residência comprovada no Município de Simões Filho preenche o requisito de domicílio em "município circunvizinho", conforme exigido pelo art. 264, XXIX, "a", item 7, do Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), para fins de fruição da isenção de ICMS na aquisição de veículo novo. A Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A interpretação do termo "circunvizinho" não deve ser restritiva, mas sim razoável e alinhada à realidade fática, geográfica e social da conurbação existente entre os municípios. Os Municípios de Salvador e Simões Filho são limítrofes e integram a mesma Região Metropolitana, estabelecida por lei complementar, o que, por si só, evidencia a condição de vizinhança para fins de aplicação da norma. A intensa mobilidade diária entre as cidades reforça tal entendimento. A finalidade da norma (ratio legis) é viabilizar o benefício fiscal ao profissional que, embora residindo em localidade próxima, exerce sua atividade no município que lhe outorgou a permissão. Uma interpretação que desconsidere a organização metropolitana do Estado imporia ao contribuinte um ônus desproporcional e não previsto pelo legislador. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que os municípios integrantes da Região Metropolitana de Salvador devem ser considerados circunvizinhos para os fins da legislação tributária em comento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança. Tese(s) de julgamento: 1. O requisito de residência previsto no art. 264, XXIX, "a", item 7, do Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA) para a isenção de ICMS na aquisição de veículo por taxista é satisfeito com a comprovação de domicílio em município que, embora distinto daquele que concedeu o alvará, integre a mesma região metropolitana, por ser considerado "circunvizinho" para os efeitos da norma. Dispositivos legais relevantes citados: Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 264, XXIX, "a", item 7. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80271623920258050001, Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2025. TJ-BA - Apelação: 81450982220248050001, Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8128923-50.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ALCI DE OLIVEIRA DOS SANTOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01